Tribunal: TJES
Processo: 0027854-59.2019.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027854-59.2019.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: FELIPE XAVIER DA CONCEICAO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “não se verifica omissão no acórdão embargado que abrangeu integralmente as matérias submetidas a esta Corte.” (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.788.413/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 10/8/2023).

2. A pretensão recursal foi devidamente enfrentada. Portanto, inexistindo qualquer omissão no Acórdão embargado, o desprovimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e desprovido.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FILIPE XAVIER DA CONCEIÇÃO
e
THALLES DE AMORIM PORTES
, contra acórdão de minha Relatoria, que negou ao recurso em sentido estrito interposto contra a sentença prolatada pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, na ação penal n. 0027854-59.2019.8.08.0048,

que pronunciou os réus, ora embargantes, imputando-lhes as condutas descritas no 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, os embargantes apontam a existência de omissão no acórdão, notadamente quanto à inobservância da integralidade das provas produzidas em juízo.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
FILIPE XAVIER DA CONCEIÇÃO
e
THALLES DE AMORIM PORTES
, contra acórdão de minha Relatoria, que negou ao recurso em sentido estrito interposto contra a sentença prolatada pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, na ação penal n. 0027854-59.2019.8.08.0048,

que pronunciou os réus, ora embargantes, imputando-lhes as condutas descritas no 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, os embargantes apontam a existência de omissão no acórdão, notadamente quanto à inobservância da integralidade das provas produzidas em juízo.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Importante consignar, inicialmente, que aclaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “não se verifica omissão no acórdão embargado que
abrangeu integralmente as matérias submetidas
a esta Corte.” (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.788.413/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 10/8/2023.)

Sem razão à Defesa.

No bojo das razões do recurso em sentido estrito, a Defesa buscou a despronúncia dos embargantes, “uma vez que a sentença está lastreada em elementos colhidos na fase investigava”.

O referido recurso em sentido estrito foi negado, à unanimidade, pelo colegiado, cuja ementa transcrevo abaixo:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o art. 413, CPP.

2. Não se desconhece o entendimento perfilhado pelo STJ segundo o qual não se admite a pronúncia estribada unicamente em elementos coligidos em sede inquisitiva (REsp 1932774/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

3. Contudo, não se trata de hipótese na qual a pronúncia decorreu simplesmente de indícios coligidos exclusivamente em sede policial, havendo elementos concretos angariados, aptos a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva.

4. Os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se os réus a julgamento perante o juízo natural.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Portanto, é possível extrair do acórdão que a tese recursal da Defesa (despronúncia dos embargantes) foi devidamente enfrentada e rejeitada, não havendo qualquer vício a ser acolhido via aclaratórios.

Inclusive, consta no voto condutor que, além dos depoimentos prestados pelas testemunhas, a presença do laudo de exame de balística foi determinante para a manutenção da sentença de pronúncia, conforme se extrai do excerto abaixo:

Um fato relevante trazido pela referida testemunha e que consta dos autos, é o laudo de exame de balística que concluiu que “nos homicídios de
Wesley Gonçalves de Magalhães (RG/DML 855116) – ora vítima
- e Claudio Machado Conrado (RG/DML 115011 6)
foi usada uma mesma arma de fogo de calibre .380
”.

Tanto é que nos autos de n. 0022923-18.2016.8.08.0048, ambos
os Recorrentes foram pronunciados pelo homicídio da mencionada vítima Claudio Machado Conrado
(informação extraída do sistema E-Jud).

Assim, inexistindo qualquer omissão no Acórdão embargado, o desprovimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
AO RECURSO.

É como voto.